Tribunal: TJES
Processo: 5022201-58.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022201-58.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: WEMERSON RUI DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022201-58.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

EMBARGADO
: WEMERSON RUI DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE EMBARGADA. OMISSÃO JUROS MORATÓRIOS. INÍCIO DA INCIDÊNCIA. OCORRÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu do recurso interposto pela parte embargada, dando-lhe parcial provimento para que a restituição dos valores pagos pela embargante ocorra em até 30 dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, ou após a contemplação, o que ocorrer antes.

2. Alega
, em resumo, que o acórdão é omisso quanto ao momento de início da incidência dos juros de mora.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
No que diz respeito à incidência da taxa de juros, assiste razão ao embargante quanto à omissão,
devendo
o acórdão atacado ser ajustado.

5. Isto posto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar a referida omissão, de modo a retificar o acórdão tão somente em relação aos critérios de aplicação da taxa de juros, de maneira que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Que a restituição ocorra dentro do prazo de 30 dias após o encerramento do grupo, devendo ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e com juros de mora de 1% ao mês, devendo incidir após o trigésimo dia depois do prazo previsto para o encerramento do consórcio”.
No mais,
mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

6. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)